Tribunal: TJSP
Processo: 1023319-30.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação ordinária para a conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Aplicação – Admissibilidade – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência da ação – Provimento do recurso dos autores, para o decreto de procedência da ação, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023319-30.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ODENOR PEDRO IVO F BETTARELLO, ADOLPHO SALOMÃO, ALCENIO
PACHECO
BONFIM,
ALOYSIO
ALBERTO
DE
QUEIROZ,
ANTONIO
CLEMENTE
TIAGO
BORGES,
ARMANDO
PANICHI
FILHO,
CARLOS
BENEDITO FERRARI, CLAUDETE APARECIDA MONTEIRO S PRESOTTO,
CREUSA VIEIRA SIMONETTI, EURICO ALMEIDA NETTO, FRANCISCO DE
ASSIS VAZ, GUILHERME ZEGLIO NETTO, IRENE CRISTINA HIDALGO
MAGRI, IVANI FERNANDES DAS CHAGAS, IVO LEME JUNIOR, JACY
AMORIM REIS TEIXEIRA PINTO, JOSÉ AILTON RIBEIRO, JOSÉ ALCIDES
PEREIRA DOS SANTOS PRIMO, JOSE ANTONIO PRESOTTO, JOSÉ MAURO
DAVID, MARCELLO ALENCAR ARANHA, MARINA FRANCO DA ROCHA,
NELSON JACOB CAMINADA, NILTON CEZAR LOPES ANTUNES, VALCY
GUIMARÃES, ZELIO ANTONIO SIMONETTI, DELMA APARECIDA DE LIMA,
MIGUEL GONÇALVES PACHECO E OLIVEIRA, NORMA ALBERTO GOMES e
ADHERBAL GOMES FIGUEIREDO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR MAIORIA DE
VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR.
DES. OSVALDO MAGALHÃES. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA
RODRIGUES, COM DECLARAÇÃO DE VOTO, E ANA LIARTE, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSVALDO
MAGALHÃES,
vencedor,
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente),
vencido,
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA, PAULO BARCELLOS
GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28.999/20
APELAÇÃO No 1023319-30.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ODENOR PEDRO IVO FERREIRA BETARELLO e
OUTROS
APELADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Ementa: Ação ordinária para a conversão de vencimentos e/ou
proventos em URV (Unidade Real de Valor) Lei Federal no
8.880, de 1994 Aplicação Admissibilidade Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo
Tribunal Federal
Sentença de improcedência da ação

Provimento do recurso dos autores, para o decreto de
procedência da ação, consoante especificado.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidores estaduais
da ativa e aposentados, com o objetivo de recebimento de diferenças relativas
à conversão de seus vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de
Valor), a partir de março de 1994, nos termos da Lei Federal no 8.880 de
27.5.1994.
A r. sentença de fls. 148/149, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorrem os autores pugnando pela inversão do resultado da
demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II Preservado o respeito ao convencimento do MMo. Juiz de
Direito prolator da r. sentença recorrida, tem-se, “data venia”, pelo
provimento do recurso, para o decreto de procedência da ação.
Relativamente à prescrição, envolvendo a demanda relação
jurídica de trato sucessivo, ou seja, para o recebimento de diferenças relativas
à conversão em URV, a partir de março de 1994, com base na Lei Federal no
8.880, de 27/05/1994, entende-se que a prescrição só atinge as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme
orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, não merecendo prevalecer, pois, a prescrição do fundo de direito
afirmada em primeira instância.
Ademais, a respeito da distinção entre a prescrição do próprio
fundo de direito e a prescrição quinquenal em relações jurídicas de trato
sucessivo, impõe-se ressaltar, por esclarecedor, o decidido no Recurso
Especial no 304.626-SP, j. 20.11.2001, v.u., in RSTJ 152/630-635, em que foi
Relator o Ministro Vicente Leal, destacando-se -“in verbis”:
“Oportunas são as conclusões do eminente Ministro Moreira
Alves, bastante elucidativas para o deslinde da controvérsia.
'Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o direito
de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações
que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como
reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço,
direito à gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do
fundo de direito prescreve, em Direito Administrativo, em cinco anos, a partir da
data da violação dele, pelo seu não-reconhecimento inequívoco. Já o direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber as vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica
fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência
daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que
este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que
é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há
mais de cinco anos'.
[...] É de se dizer, ainda, que em se tratando de legislação sobre
vantagens funcionais, cumpre à Administração Pública, de ofício
independentemente de provocação das partes, zelar pela fiel execução da lei,
cabendo ao interessado pleiteá-las a partir do momento de sua violação.
Conforme já reiteradamente afirmado, no momento em que ocorre a violação de
um direito, considera-se nascida ação para postulá-lo judicialmente e,
conseqüentemente, aplicando-se a teoria da 'actio nata', tem início a fluência do
prazo prescricional. Prelecionando sobre esse tema, o eminente Ministro
Rodrigues Alckimin lançou precisos ensinamentos por ocasião do julgamento do
RE n. 80.913, que por sua clareza e objetividade merecem transcritos:
'O termo inicial da prescrição corresponde ao de 'actio nata'. Se a
Administração deve praticar, de ofício, ato de reenquadramento, e o pratica
excluindo o interessado, desse ato nasce a ofensa a direito e a conseqüente
pretensão a obter judicialmente a satisfação. Se a Administração, que deve agir
de ofício, se omite e não há prazo para que pratique o ato, pelo que a omissão
não corresponde à recusa, ainda não ocorre a recusa, ainda não corre a
prescrição'...”.
Outrossim, no tocante à conversão de vencimentos e/ou
proventos em URV, conforme pleiteado nesta demanda, já deixou assente o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO
SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA
URV. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 -
STJ. 1- Se o móvel do pedido cifra-se na errônea conversão de cruzeiros reais
para URV, a espécie é de prestações de trato sucessivo que se renovam a cada
mês, não havendo prescrição do próprio fundo do direito, mas, tão-somente, das
parcelas qüinqüenais, ut súmula 85-STJ. 2- Recurso não conhecido” (REsp no
439.889/RN, Rel Min. Fernando Gonçalves, DJ. 11.11.2002).
E ainda: “SERVIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. EM RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI No 8.880/94.
REDUÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. 11,98%. PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. É firme o
entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de que, objetivando
reposição de parcela remuneratória ilegalmente suprimida, por se tratar de
relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, o lapso
prescricional atinge apenas as parcelas relativas ao qüinqüênio que precedeu à
propositura da demanda, impondo-se afastar a prescrição quanto à reposição do
índice de 11,98%, diminuído por ocasião da conversão dos salários dos
servidores públicos em URV. Agravo Regimental desprovido” (AgRg no Resp no
418.701/RN, Rel Min. Vicente Leal, DJ 19.08.2002).
Logo, não sendo outra a situação dos autos, apenas a prescrição
quinquenal deve ser observada.
De resto, prosseguindo-se no exame do mérito, impõe-se
observar, antes de mais nada, que este relator sustentava, outrora, a
inaplicabilidade da Lei Federal no 8.880, de 1994, em relação aos servidores
públicos estaduais e municipais (ativos, inativos e pensionistas), em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autonomia conferida, constitucionalmente, aos Estados, Distrito Federal e
Municípios para a fixação da remuneração de seus servidores, excluídos,
assim, de observarem o referido diploma que instituiu a URV Unidade Real
de Valor, a partir de 1o/3/1994.
Porém, não há como se deixar de reconhecer que a matéria em
exame foi apreciada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, firmando-se o
entendimento, forte nos precedentes, de aplicação compulsória aos Estados e
Municípios, independentemente de lei local, das normas editadas pela União,
a respeito da conversão de vencimentos em URV.
Nesse sentido, no julgamento do RE no 291.188/RN, de relatoria
do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 14.11.2002, confira-se: “Ementa:
Direito monetário: competência legislativa privativa da União: critérios
de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real: aplicação
compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos respectivos
servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a respeito. 1.
Em todas as Federações, o estabelecimento do sistema monetário foi sempre
típica e exclusiva função legislativa do ordenamento central; e estabelecer o
sistema monetário escusado o óbvio consiste primacialmente na criação e
eventual alteração do padrão monetário. 2. A alteração do padrão monetário
envolve necessariamente a fixação do critério de conversão para a moeda nova
do valor das obrigações legais ou negociais orçadas na moeda velha; insere-se,
pois, esse critério de conversão no âmbito material da regulação do “sistema
monetário”, ou do Direito Monetário, o qual, de competência legislativa
privativa da União (C.F., art. 22, VI), se subtrai do âmbito da autonomia dos
Estados e Municípios. 3. A regra que confia privativamente à União legislar
sobre “sistema monetário” (art. 22, VI) é norma especial e subtrai, portanto, o
Direito Monetário, para esse efeito, da esfera material do Direito Econômico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o art. 24, I, da Constituição da República inclui no campo da competência
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. 4. Dado o
papel reservado à URV, na transição entre dois padrões monetários, o Cruzeiro
Real e o Real (L. 8.880/94), os critérios legais para a conversão dos valores
expressos em cruzeiros reais para a URV constituiu uma fase intermediária de
convivência com a moeda antiga na implantação do novo sistema monetário. 5.
Compreendem-se, portanto, ditos créditos da conversão em URV no âmbito
material de regulação do sistema monetário, objeto de competência legislativa
privativa da União. 6. A conversão em URV dos valores fixados para a
remuneração dos servidores públicos locais segundo a lei federal institutiva do
novo sistema monetário -, não representou aumento de vencimentos, não
sendo oponíveis, portanto, à sua observância compulsória por Estados e
Municípios, as regras dos arts. 167 e 169 da Constituição da República. 7.
Correta a decisão do Tribunal local que, em conseqüência, deu aplicação aos
critérios da conversão de vencimentos e proventos em URV, ditados por lei
federal (L. 8.880/94, art. 22) e afastou a incidência da lei estadual que os
contrariou (L. est. 6.612/94 RN): RE não conhecido”.
Na mesma linha de orientação, acrescente-se: “Ementa:
Constitucional. Administrativo. Servidor público estadual: Vencimentos:
Conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor: URV. I Extensão,
a servidores estaduais, independentemente de lei local, de norma editada pela
União, a respeito da conversão de vencimentos em unidades reais de valor
URV. Lei 8.880, de 1994. Competência privativa da União para legislar sobre o
sistema monetário: C.F., art. 22, VI. II Precedente do STF: SS 665 (AgRg)
AL, Gallotti, Plenário, 29.9.94. III Questão própria do contencioso de direito
comum. IV Agravo não provido” (RE 304.785 AgR/RN Rio Grande do Norte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ. 14.6.2002).
Também, dentre outros: RE no 318.013-4; RE 311.771 e RE
271.632 AgR.
Ademais, eventual concessão de reajuste por lei posterior não
interfere em relação à conversão pleiteada nesta demanda, por possuir
natureza diversa, ou seja, de recomposição salarial.
Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já deixou assente a observância obrigatória de conversão dos
vencimentos e/ou proventos em URV, conforme o decidido no AgRg no REsp
no 1.260.036/SP, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, DJ 28.4.2014, nos
termos da seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. LEI
8.880/1994. MUNICÍPIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DEFASAGEM
REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Terceira Seção, ao apreciar o REsp
1.101.726/SP, pelo rito previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil,
assentou a compreensão de que é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que,
nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa
da União legislar sobre o sistema monetário. 2. Ainda conforme entendimento
desta Corte 'somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva
defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método
de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de
modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa' (AgRg nos EDcl no REsp no 1.237.530/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
Segunda Turma, DJe 13/6/12). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
Além disso, quanto à orientação do Supremo Tribunal Federal
estabelecida no RE no 561.836/RN, longe de afastar a revisão pleiteada nesta
demanda, vem a reforçar o descabimento de compensação ou abatimento do
índice obtido em cada caso em processo de liquidação com aumentos
remuneratórios supervenientes, estabelecendo, por outro lado, que o término
da incorporação deve ocorrer somente quando verificada reestruturação
financeira da carreira do servidor, a ser apurada, também, somente na fase de
liquidação de sentença.
No caso em exame, ainda que tenha havido reestruturação e/ou
plano de cargos, carreiras e salários dos servidores estaduais, nos termos da
Lei Complementar no 795/95 (mencionada na sentença) e de outros diplomais
legais mencionados pelas rés/apeladas (em sede de contestação e nas
contrarrazões recursais), não há como se afirmar de pronto que a simples
implementação desses novos regimes remuneratórios estaria a implicar em
limitações temporais para o recebimento de diferenças relativas à conversão
da URV, com prescrição das parcelas referentes aos períodos pretéritos,
inexistindo comprovação efetiva nos autos, na realidade, no sentido de ter
ocorrido, à época, a necessária absorção do índice devido pela correta
conversão dos salários em URV, nos termos da orientação da Suprema Corte,
ou seja, para que não haja ofensa ao princípio da irredutibilidade dos
vencimentos.
Assim sendo, repita-se, tais questões somente poderão ser
apreciadas com segurança na fase de liquidação ou de cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado.
Por fim, no tocante à alegação de ausência de demonstração do
prejuízo supostamente suportado pelos autores, em razão de pagamento de
seus vencimentos no 5o dia útil subsequente ao mês trabalhado, tem-se não
afastar a conversão em URV.
Nesse sentido, a orientação desta Corte, em caso similar ao
presente, ou seja, nos Embargos de Declaração no
1000602-26.2016.8.26.0547/50000, de relatoria da eminente Desembargadora
Heloisa Mimessi, com a seguinte fundamentação desenvolvida:
“[...]. De fato, em sede de recurso repetitivo o C. STJ decidiu que,
para os servidores cujos vencimentos são pagos antes do último dia do mês (ou
seja, são pagos durante o próprio mês de referência), a conversão para URV
deve observar o valor vigente na data do efetivo pagamento mensal ao servidor,
a despeito da literalidade do art. 22, II, da Lei n. 8.880/94, que prevê como
divisor para o cálculo o valor vigente no último dia do mês, “independentemente
da data do pagamento”, tudo para assegurar a irredutibilidade salarial; confira-
se a ementa do acórdão:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
DISTINTA. (...) 3. Os servidores cujos vencimentos eram
pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida
pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do
efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de
corrigir
equívocos
procedidos
na
conversão
dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de
parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não
podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em
parte e provido. (REsp n. 1.101.726/SP, Relatora Eminente
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção,
julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009, grifou-se)
Por outro lado, para servidores que são pagos no mês seguinte ao
mês de referência, não cabe tal flexibilização, devendo ser considerado como
divisor no cálculo de conversão o valor vigente no último dia do mês de
referência, como prevê o art. 22, II, da Lei n. 8.880/94. Nesse sentido, veja-se:
Ocorre, contudo, que convertida na Lei no 8.880, de 27 de
maio de 1994, que dispõe sobre o Programa de
Estabilização Econômica e o Sistema Financeiro Nacional,
institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras
providências (Plano Real), a redação reproduzida no texto
legal foi a da primeira Medida Provisória, de no 434,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalecendo, por isso, em virtude de interpretação
sistêmica das Medidas Provisórias e da Lei no 8.880/94, o
entendimento de que, no cálculo de conversão dos
vencimentos, deveria ser considerado o valor da URV da
data do efetivo pagamento, de forma a garantir-lhes a
irredutibilidade vencimental, assegurada nos artigos 37,
inciso XV, e 29, parágrafo 2o, combinados com o artigo 7o,
inciso VI, da Constituição da República.
(...)
E para os servidores públicos dos Estados e Municípios,
com igual razão de decidir, se não recebem seus
vencimentos no último dia do mês, também há de ser
levada em conta a data do efetivo pagamento para
conversão de seus vencimentos em URV, de forma a
garantir-lhes
a
irredutibilidade
de
vencimentos,
assegurada nos artigos 37, inciso XV, e 29, parágrafo 2o,
combinados com o artigo 7o, inciso VI, da Constituição da
República, cogentes para todos os entes federativos.
(...)
In casu, contudo, não obstante estarem sujeitos ao repasse
dos duodécimos, os servidores públicos do Poder
Legislativo do Estado de São Paulo não receberam sua
remuneração no dia 20, mas, sim, entre os dias 4 e 6 de
cada mês (...). (RMS 22.563/SP, Relator Eminente Ministro
Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 13/05/2008, DJe
08/09/2008, grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a diferença de data de pagamento do servidor repercute,
apenas, sobre o divisor no cálculo de conversão, devendo ser considerado, para
os servidores que recebem no próprio mês de referência, o valor vigente na data
do efetivo pagamento mensal; e, por outro lado, para os servidores que recebem
nos primeiros dias do mês seguinte ao de referência, o valor vigente na data do
último dia do mês de referência.
Em outras palavras, o fato de o servidor ser pago no mês
subsequente, assim, não significa necessariamente ausência de prejuízos à vista
da metodologia prescrita no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94, mas apenas que
o cálculo de conversão deve observar o valor vigente no último dia do mês.
No presente caso, os vencimentos eram pagos no mês seguinte ao
de referência. Assim, para fins de divisor no cálculo, nos termos da Lei Federal
n. 8.880/94, deve ser considerado o último dia do mês.
À vista do analisado, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS, diante da
omissão verificada, sem alteração do resultado”.
Portanto, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se pelo
provimento do recurso, para o reconhecimento do direito dos autores à
conversão de seus vencimentos e/ou proventos em URV, nos termos da Lei
Federal no 8.880, de 1994, com o consequente pagamento das diferenças que
forem apuradas, observada a prescrição quinquenal das parcelas com base no
Decreto no 20.910, de 1932.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução,
observo que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção
desde quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação,
visto que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Segundo depreende-se da orientação firmada no referido julgado,
nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se hígida,
em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em razão do princípio geral da sucumbência, arcarão as rés com
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em percentual
sobre o valor da condenação, a ser definido na fase de liquidação do julgado,
nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso dos
autores, para o decreto de procedência da ação, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.143
Apelação Cível no 1023319-30.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Odenor Pedro Ivo F Bettarello, Adolpho Salomão, Alcenio
Pacheco Bonfim, Aloysio Alberto de Queiroz, Antonio Clemente Tiago
Borges, Armando Panichi Filho, Carlos Benedito Ferrari, Claudete
Aparecida Monteiro S Presotto, Creusa Vieira Simonetti, Eurico Almeida
Netto, Francisco de Assis Vaz, Guilherme Zeglio Netto, Irene Cristina
Hidalgo Magri, Ivani Fernandes das Chagas, Ivo Leme Junior, Jacy
Amorim Reis Teixeira Pinto, José Ailton Ribeiro, José Alcides Pereira dos
Santos Primo, Jose Antonio Presotto, José Mauro David, Marcello Alencar
Aranha, Marina Franco da Rocha, Nelson Jacob Caminada, Nilton Cezar
Lopes Antunes, Valcy Guimarães, Zelio Antonio Simonetti, DELMA
APARECIDA DE LIMA, Miguel Gonçalves Pacheco e Oliveira, Norma
Alberto Gomes e Adherbal Gomes Figueiredo
Apelados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação. URV. Servidores integrantes da Polícia Civil e do
quadro da Educação. Reestruturações de carreira que ocorreram
por meio da Lei no 8.989/1994, bem como das Leis
Complementares Estaduais no 823/1996, 836/1997, 888/2000, ao
passo que a presente ação foi ajuizada somente em 2014, mais de
10 anos após a implantação dos novos regimes remuneratórios.
Assim, embora nesses casos (envolvendo prestações de trato
sucessivo) não ocorra prescrição de fundo de direito (Súmula 85
do STJ), a verdade é que as parcelas anteriores às
reestruturações foram alcançadas pela prescrição quinquenal.
E mesmo que as reestruturações não tenham recomposto todas
as perdas decorrentes do erro na conversão em URV, a verdade é
que os novos regimes remuneratórios, no caso, foram implantado
mais de 10 anos antes da propositura da ação, daí o
reconhecimento, desde já, e independentemente de perícia, da
inexistência de saldo devedor, pois, conforme Tema 5 do STF,
eventuais diferenças remanescentes (após a reclassificação do
padrão de vencimentos), denominadas VPNI, eram transitórias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e passíveis de absorção nos reajustes posteriores. No caso, se as
parcelas não foram absorvidas ao longo desses 10 anos, já foram
alcançadas pela prescrição de cinco anos, contados das datas das
reestruturações, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça1.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por ODENOR PEDRO IVO
FERREIRA BETTARELLO, ADHERBAL GOMES FIGUEIREDO, ADOLPHO
SALOMAO, ALCÊNIO PACHECO BONFIM, ALOYSIO ALBERTO DE QUEIROZ,
ANTONIO CLEMENTE TIAGO BORGES, ARMANDO PANICHI FILHO, CARLOS
BENEDITO FERRERI, CLAUDETE APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS
PRESOTTO, CREUSA VIEIRA SIMONETTI, EURICO ALMEIDAA NETTO,
FRANCISCO DE ASSIS VAZ, GUILHERME ZEGLIO NETTO, IRENE CRISTINA
HIDALGO MAGRI, IVANI FERNANDES DAS CHAGAS, IVO LEME JÚNIOR,
JACY AMORIM REIS TEIXEIRA PINTO, JOSÉ AILTON RIBEIRO, JOSÉ
ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS PRIMO, JOSÉ ANTONIO PRESOTTO, JOSÉ
MAURO DAVID, MARCELLO ALENCAR ARANHA, MARINA FRANCO DA
ROCHA, NELSON JACOB CAMINADA, NILTON CÉZAR LOPES ANTUNES,
VALCY GUIMARÃES, ZÉLIO ANTONIO SIMONETTI, DELMA APARECIDA DE
LIMA, MIGUEL GONÇALVES PACHECO E OLIVEIRA e NORMA ALBERTO
GOMES, contra sentença que julgou improcedente ação, por meio do qual buscavam o
recálculo de seus vencimentos/proventos em razão de incorreta conversão em URV.
Contrarrazões a fls. 172/184.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal, em 26/09/2013, apreciando o
Tema 5 da Repercussão Geral reconhecida no RE no 561.836/RN, firmou as seguintes
teses, no que interessa ao desfecho do presente recurso:
1 O direito às diferenças decorrentes da incorreta conversão
em URV não representa um aumento na remuneração do
servidor, daí porque não pode ser compensado com
reajustes remuneratórios posteriores.
1 AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018; AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/09/2019; AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016; REsp 1809026/AL, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turmaa, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
28/8/2017; AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no
AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - O término da incorporação do percentual devido em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em
URV deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma reestruturação remuneratória, ou
seja, “o aludido percentual não pode permanecer incorporado na
remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória
de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente
com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o
posterior à reestruturação”
3 Se a reestruturação não for suficiente para recompor as
perdas o servidor fará jus a uma parcela remuneratória,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
É importante considerar, em relação ao item 3, que nos
termos do referido precedente vinculante, a eventual diferença, que venha a subsistir
após a reestruturação de carreira, é devida para garantir a irredutibilidade de
vencimentos, e tem natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
(VPNI), não se confundindo com a natureza das prestações anteriores, devidas em
decorrência da incorreta conversão em URV, conforme consta do julgado (RE no
561.836/RN):
“Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso,
realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma
diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a
uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade,
parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria” (fl. 38
do Acórdão).
“A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos
11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes” (item
6 da ementa).
Por exemplo, se houvesse perda de 10% (decorrente da
incorreta conversão em URV), mas a reestruturação recompusesse somente 7%, o
déficit remanescente de 3% seria devido ao servidor a título de VPNI, apenas como
forma de garantir a irredutibilidade estipendial, e mesmo assim somente de forma
transitória, ou seja, até sua absorção pelos reajustes subsequentes, daí porque a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para reivindicar tal parcela (VPNI) é de cinco anos, contados da reestruturação.
“...Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo
regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas
parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de
vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). (AgInt
no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019).
“...mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito
quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da
reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019;
AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 23/5/2016. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2019).
"...a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da
contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos
decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge
todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no
AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n.
1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE
CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime
remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas
porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em
URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno
não provido. (AgInt no REsp 1.804.128/SE, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019,
DJe 19/9/2019)
No presente caso, essa reestruturação, no que se refere aos
integrantes da Polícia Civil, ocorreu em 22/12/1994, com a edição da Lei no 8.989/1994,
que fixou novos padrões de vencimentos, e posteriormente com a edição da Lei
Complementar Estadual no 823, de 19 de dezembro de 1996, que estabeleceu nova
reclassificação. Em relação aos servidores da educação, a reestruturação ocorreu por
meio das Leis Complementares 836/1997 e 888/2000, ao passo que a presente ação foi
ajuizada somente em 06/06/2014, mais de 10 anos após a implantação dos novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regimes remuneratórios.
Assim, embora nesses casos (envolvendo prestações de trato
sucessivo) não ocorra prescrição de fundo de direito (Súmula 85 do STJ), a verdade é
que as parcelas anteriores à reestruturação foram alcançadas pela prescrição quinquenal
(já que a ação foi proposta somente em 2014), daí o reconhecimento de que, realmente,
não existe qualquer diferença salarial em favor dos servidores.
É o que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos
proventos em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes
posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp 40.081/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/11. Ajuizada a ação de
cobrança mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos
servidores que serviu de limitador temporal para as diferenças
remuneratórias cobradas, incide na espécie a prescrição quinquenal, nos
termos da Súmula 85/STJ” (AgRg no REsp no 1.302.854/MG, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 02/05/2013).
“Embora seja vedada a compensação de perdas salariais resultantes da
conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis
supervenientes,
admite-se
a
limitação
temporal
das
diferenças
remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV,
determinada
pela
Lei
8.880/90,
em
decorrência
de
posterior
reestruturação remuneratória dos servidores. Precedentes. Limitada a
existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Municipal no
4.643/1995, com vigência a partir de abril/1995, e ajuizada a ação
somente em agosto/2007, encontram-se prescritas as parcelas passíveis de
restituição, nos moldes da Súmula 85/STJ” (REsp no 1.294.533/SC, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17/09/2013).”
E mesmo que as reestruturações de carreiras não tenham
recomposto todas as perdas decorrentes do erro na conversão em URV, a verdade é
que a implantação dos novos padrões de vencimentos, no presente caso, ocorreu mais
de 10 anos antes da propositura da ação, daí o reconhecimento, desde já, e
independentemente de perícia, da inexistência de saldo devedor, pois, conforme tese
firmada pelo STF no RE n. 561.836/RN (Tema 5), eventuais diferenças remanescentes
(após a reclassificação do padrão de vencimentos), denominadas VPNI, eram
transitórias, e passíveis de absorção nos reajustes posteriores.
No caso, se as eventuais diferenças não foram absorvidas até
a data da propositura da ação, já foram alcançadas pela prescrição de cinco anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contados das datas das reestruturações, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
23/11/2018; AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19/09/2019; AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016; REsp 1809026/AL, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turmaa, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017; AgInt no REsp n.
1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe
12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO MAGALHAES JUNIOR
124A319C
14
19
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
124A60BD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023319-30.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.